Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-85.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-85.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 314.087.531-20 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Relação de consumo. Cobrança indevida. Empréstimos não contratados. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Indenização arbitrada de forma adequada.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de subsídios decorrentes de contratos não celebrados pela consumidora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à análise: (i) validade dos contratos alegadamente celebrados e responsabilidade pela devolução em dobro dos valores descontados; (ii) Configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A relação consumerista enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Não demonstrada a validade dos contratos alegados pela instituição financeira, cabendo a ela o ônus de comprovar fato impeditivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II).

5. A restituição em dobro dos valores descontados é devido, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável e a má-fé presumida pela prática abusiva.

6. O dano moral é
in re ipsa
, decorrendo do abalo psicológico e da violação à dignidade do consumidor ao sofrer descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem vínculo contratual comprovado.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico e compensatório da indenização, em linha com a média arbitrada por esta Corte para casos análogos.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material e Repetição de Indébito
”

(Proc. nº
1000049-85.2022.8.11.0008
), ajuizada contra o apelante por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA,
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar “
1.
DECLARAR
a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos 928853354 e 930107548. 2.
DETERMINAR
a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta da autora, totalizando R$ 5.171,02 (cinco mil, cento e setenta e um e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais a partir do desembolso. 3.
CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência deferida, adequando-a nos termos da presente sentença. 4.
CONDENAR
o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ)
”, além do
pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na causa
(cf. Id. nº 252457221).

O Banco/apelante defende a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que a contratação foi regular, porquanto “
todas as operações envolvidas foram contratadas por canais remotos (URA e App) com o uso de senha pessoal e intransferível (duplo sim)
”, que os descontos são lícitos e devidos e que apenas fez exercício regular de direito, vez que o empréstimo foi regularmente firmado, de modo que inexistem danos morais, bem como não há falar em restituição de valores.

Afirma que o valor da indenização fixada pelo juízo a quo (R$ 6.000,00) foi exagerado, sendo necessária a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; assevera que é incabível a repetição do indébito na modalidade dobrada.

Pede, então, o provimento do recurso para que sejam julgados “
IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e condenando o recorrido às custas e honorários a serem arbitrados. Todavia, se essa Colenda Câmara entender pela procedência dos pedidos, seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados
” (cf. Id. nº 252457232).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf Id. nº 252457238).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“

Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º dessa Lei) de tal relação. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais.

Ocorre que, apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos contidos nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte, da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral, alegando a autora que não teria contratado dois contratos cobrados. Reclama a regularidade dos contratos: 928853354 e 930107548.

A questão central é a validade dos contratos celebrados entre as partes e a alegação de descontos indevidos na conta bancária da autora.

A autora alega que os contratos de empréstimo e movimentações financeiras realizados pelo Banco Réu foram efetuados sem sua solicitação ou autorização. Os extratos bancários anexados comprovam que, em nenhum momento, a Autora sacou ou transferiu os créditos e empréstimos disponibilizados pelo Réu. Todas as movimentações financeiras foram realizadas automaticamente pelo próprio Banco Réu, utilizando a senha pessoal e intransferível da Autora, o que reforça a ausência de consentimento e má-fé por parte da Autora.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) em seu artigo 39, incisos III e IV, proíbe práticas abusivas por parte dos fornecedores de produtos ou serviços, incluindo enviar ou entregar produtos sem solicitação prévia do consumidor e prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social. No presente caso, o Banco Réu enviou e aplicou automaticamente valores na conta da Autora sem sua solicitação, configurando prática abusiva e violação aos direitos do consumidor.

O Banco Réu, em sua defesa, sustenta a validade dos contratos, afirmando que foram celebrados mediante a utilização de senha pessoal e intransferível da autora, o que, em tese, configuraria o consentimento dela para tais operações.

No entanto, o simples fato de os contratos terem sido supostamente celebrados com a utilização de senha pessoal não é suficiente para comprovar a validade dos mesmos, especialmente quando a autora nega veementemente sua realização. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece, em seu artigo 6º, inciso VIII, que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso em tela, a verossimilhança das alegações da autora é evidente, uma vez que ela apresentou provas documentais de que desconhece os contratos em questão e que tentou, sem sucesso, resolver a situação junto ao Banco Réu. Diante disso, o ônus da prova recai sobre o Banco Réu, que deveria ter apresentado provas contundentes de que a autora, de fato, celebrou os contratos.

Ainda é importante informar que já foi debitado indevidamente da conta da Autora o valor de R$ 2.585,51, referente ao Contrato nº 930107548.

Com relação ao contrato, contrato nº 928853354, o valor de R$ 26.740,70 não foi debitado dos proventos da Autora, mas sim do próprio dinheiro depositado pelo banco quando começou a realizar as movimentações financeiras entre outubro e novembro de 2019.

DANO MORAL

O dano puramente moral ressarcível é o que se tem na dor anímica, desde que assuma caráter razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que não se admite excessiva, para não se transformar a figura em motivo de satisfação pessoal e enriquecimento injusto) e a potencialidade lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz de causar incômodo relevante ao ofendido).

Reconhecida a ocorrência do abalo moral indenizável, é necessário fixar-se, como reparação, quantia razoável e proporcional, que sirva para mitigar ou minorar os efeitos do abalo suportado pela consumidora, mas que não importe em seu enriquecimento sem causa, sem perder, também, o caráter punitivo/pedagógico a que se presta.

No caso, a parte autora sofreu abalos morais que importam em indenização. Com efeito, verifica-se que a parte autora teve a manutenção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por uma divida inexistente e inscrita arbitrariamente pela parte requerida.

A fixação do quantum deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa, e, principalmente, a finalidade da reparação, que é a de compensar o dano, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deste modo entendo, e especialmente diante da reiteração do ilícito pela parte autora, uma vez que procedeu com a cobrança de dívida inexistente, e ainda promoveu, a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, tenho que o quantum indenizatório deve possuir um caráter reparatório de sanção maior, visando a repreensão da conduta da ré e a compensação pelos abalos suportados pela parte autora.

Dito isto, ao sopesar esses fatores, FIXO a indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois referida quantia demonstra ser suficiente para reparar os transtornos sofridos pela parte autora, sem que lhe represente um enriquecimento sem causa, servindo de fator intimidativo à requerida na prevenção de condutas semelhantes à discutida nos presentes autos.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Pugna a parte pela restituição em dobro da quantia indevidamente descontada de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Com efeito, o ato ilícito praticado pelo réu gerou um dano de ordem moral e outro material, ambos em desfavor da parte autora, sobretudo quando teve reduzido o montante recebido a título de benefício previdenciário.

Neste sentido dispõe o artigo 42 do Código de defesa do Consumidor:

Art. 42 – Na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, a Autora foi cobrada indevidamente pelo Banco Réu, tendo sido descontado de sua conta o valor de R$ 2.585,51 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Assim, é devida a devolução em dobro deste valor, totalizando R$ 5.171,02 (cinco mil cento e setenta e um reais e dois centavos), corrigidos monetariamente e com juros legais desde o desembolso.

Assim sendo, não há outro caminho a trilhar, senão a procedência do pedido inicial, com a declaração da inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados, e a condenação da ré no pagamento de danos morais.

Por último, anoto, por oportuno, que o valor aqui fixado já está levando em consideração o dano existencial suscitado pelo requerente, o qual entendo inserido na categoria dano moral.

A fim de não configurar enriquecimento ilícito, considerando a nulidade do contrato, do total de valores que a autora tenha recebido dos contratos inexistentes, deverá ser abatido eventual valor que tenha sido creditado em conta e não estornado pelo Requerido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

1. DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos 928853354 e 930107548.

2. DETERMINAR a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta da autora, totalizando R$ 5.171,02 (cinco mil, cento e setenta e um e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais a partir do desembolso.

3. CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência deferida, adequando-a nos termos da presente sentença.

4. CONDENAR o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Dos valores a serem pagos pelo Requerido, poderão ser compensados eventuais valores que foram creditados à autora e não estornados.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
” (cf. Id. nº 252457221).

A situação posta é uma relação consumerista, portanto, aplicável as disposições do CDC ao caso (STJ - Súmula 297), de modo que a responsabilidade civil será objetiva (CDC, art. 14).

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia ao réu, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA

IDOSO E ANALFABETO
– VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Mostra-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do magistrado. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 1001354-07.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Com efeito, não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, com relação à
repetição do indébito,
vez que foi reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e o Banco não apresentou qualquer argumento ou documentação aptos a afastar a má-fé ou enquadrar a conduta em erro justificável que implique na devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Melhor razão também não assiste ao apelante quanto à tese de ausência de configuração de ato ilícito ensejador de indenização a título de dano moral, pois evidente o abalo psicológico que passou a autora ao ser surpreendida com os descontos feitos em seu benefício previdenciário e, ainda, a resistência injustificada do Banco em resolver a situação administrativamente, negando-se a fornecer documentação para comprovar a existência do negócio jurídico (que provavelmente nunca existiu).

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 6.000,00,
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaque
nos originais):

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – J. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- O dano moral está devidamente caracterizado uma vez que os descontos em folha de pagamento comprometeram o salário da recorrida, verba alimentar, conferindo maior gravidade ao fato. (...). 3- Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
os danos morais devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– Ap 98160/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – J. 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “
b
” do CPC,
nego provimento
ao recurso
, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025